Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO. DOLO. DEVER DE RESTITUIR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de lhe condenar a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.713,52 (cinco mil setecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente, a fim de substituir 2 (dois) pneus de seu veículo, bem como executar serviço de troca de óleo e pastilhas de freio, cujo preço ajustado teria sido de R$ 1.230,39 (mil duzentos e trinta reais e trinta e nove centavos). Entretanto, o recorrido teria sido surpreendido com uma cobrança de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Alega o recorrido que teria sido induzido a realizar serviços desnecessários em seu automóvel.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “não apresentou contraprova eficaz às alegações deduzidas na inicial, deixando de comprovar que elaborou orçamento dos serviços cobrados e que obteve o livre consentimento do autor para a execução dos serviços (art. 373, II, do CPC)”.
5. A recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa, bem como por cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial servido de fundamento na sentença não observou o contraditório e a ampla defesa.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa, bem como por cerceamento de defesa, considerando que o laudo pericial servido de fundamento na sentença não observou o contraditório e a ampla defesa. Sem razão. Não se mostra necessária a realização de perícia quando já presente nos autos Laudo emitido por Órgão Estatal sobre a questão agitada, dotado de fé-pública. Com efeito, o referido laudo trata-se de prova emprestada, relativa à apuração de fato criminal, em âmbito de inquérito policial, que dispensa a manifestação do investigado ou de terceiros interessados, para sua confecção. Daí a ausência de violação ao contraditório e a desnecessidade de participação de assistentes técnicos indicados pelas partes. Ademais, após a juntada do Laudo, a parte recorrente se manifestou a respeito, robustecendo a higidez do diálogo processual. Por certo, o juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.
8. De acordo com o Laudo de Perícia Criminal no 6.821/2022 (ID 45422116), do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, os peritos oficiais concluíram que alguns serviços constantes da nota fiscal, discriminados no corpo do laudo, não foram executados, que outros foram feitos em duplicidade, além de outros efetuados sem necessidade, conforme as boas práticas de engenharia. Outrossim, atestaram que as quatro rodas foram intencionalmente puncionadas nos seus planos de apoio, danificando-as, sendo posteriormente reparadas por meio de aplainamento com remoção de material superficial com emprego de torno. Por derradeiro, afirmaram que os preços dos serviços e das peças estavam acima daqueles praticados no mercado.
9. Portanto, à míngua de sinalização de prova idônea em sentido contrário, flagrante a caracterização de vício na declaração de vontade do recorrido, idoso de 76 anos, o qual foi induzido a erro de maneira artificial (dolo), assentido com a feitura dos serviços, pois ludibriado quanto à sua real necessidade. Assim, resta por manchado o negócio jurídico em relevo, sendo medida imperativa a restituição dos valores pedidos quanto aos serviços praticados, nos exatos termos da sentença.
10. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos semelhantes: (Acórdão 1682232, 07315732920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632074, 07041290920228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1682660, 07571807820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.